Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-26.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-26.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JENICE DO AMPARO SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS POUCO SUPERIORES À TAXA MÉDIA BACEN. FATO SUPERVENIENTE. INADIMPLÊNCIA PREEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios e encargos acessórios, bem como a alegação de que um incêndio superveniente teria motivado a inadimplência.

2. O boletim de ocorrência de incêndio é datado de 17/01/2023, sendo que os atrasos nos pagamentos das faturas do cartão de crédito tiveram início em novembro de 2022.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as taxas de juros remuneratórios e os encargos acessórios da Cédula de Crédito Bancário são abusivos; e (ii) o fato superveniente (incêndio) pode ser considerado causa da inadimplência.

III.
Razões de decidir

4. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois as razões recursais confrontam os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a delimitação da controvérsia e o pleno exercício do contraditório.

5. O incêndio ocorrido em 17/01/2023 não pode ser considerado a causa da inadimplência, uma vez que os atrasos nos pagamentos das faturas do cartão de crédito se iniciaram em novembro de 2022, data anterior ao sinistro.

6. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade seja cabalmente demonstrada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 24, 25, 26 e 27).

7. A abusividade dos juros remuneratórios é aferida pela comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira, conforme Súmula nº 13 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

8. No caso concreto, as taxas de juros contratadas (14,90% a.m., 15,40% a.m. e 15,40% a.m. para os períodos de 12/2022, 01/2023 e 02/2023, respectivamente) são apenas levemente superiores às taxas médias de mercado (14,58% a.m., 14,65% a.m. e 14,74% a.m. para os mesmos períodos).

9. A pequena diferença entre as taxas contratadas e as taxas médias de mercado não configura vantagem exagerada em favor da instituição financeira, não caracterizando a onerosidade excessiva prevista no art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura abusividade nas taxas de juros remuneratórios em contratos bancários a mera diferença levemente superior em relação à taxa média de mercado, sendo necessário para a revisão a demonstração cabal de vantagem exagerada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000860-26.2023.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando como Apelante JENICE DO AMPARO SANTANA e Apelado BANCO ITAU SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça